Tribunal: TCU
Processo: 000.658/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000062024, modalidade Pregão e Uasg 160358 (Objeto: pregão eletrônico, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea e rodoviária, bem como fornecimento de passagens aérea e rodoviária.)

Inteiro teor:
Acórdão 1357/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso II, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução -TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado exame de pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.658/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Sexto Regimento de Cavalaria Blindado. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adriano Medeiros Fontanelli (61703/OAB-PR), representando Catiaerea Agência de Viagens Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.